Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento da determinação de emenda da petição inicial dá ensejo à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
2. Para a concessão da medida de busca e apreensão é suficiente a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária e a demonstração do inadimplemento das parcelas, com cientificação do devedor, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento.
3. Nos termos do § 1o do art. 1.361 do Código Civil, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).
4. A constatação de que o proprietário do veículo é pessoa alheia ao contrato de alienação fiduciária e à relação processual impede o desenvolvimento válido e regular do processo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.